Tribunal: STF
Processo: HC 230084
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sidney Pereira Araújo e outros em favor de Everson Veloso Moreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 820.856/BA.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.



    Alegam, em síntese, ser extremamente frágil a base probatória para a pronúncia.



    Afirmam que o paciente estaria inteiramente impossibilitado de subir a um telhado e de lá disparar tiros com uma arma de cano longo e grosso calibre, pois 39 dias antes do crime havia sido gravemente ferido no abdômen e sofrido uma extensa laparotomia. (p. 4)



    Questionam a confiabilidade do depoimento da testemunha ocular, que não poderia ter “identificado as feições do paciente; ter identificado a voz do paciente no meio de toda a gritaria, algazarra e estampidos de armas de fogo, dos mais variados calibres; ter identificado a arma supostamente utilizada pelo paciente”. (p. 10)



    Relatam que esse testemunho não poderia ser admitido, pois a testemunha (em verdade, declarante) era a mãe da vítima e tinha inimizade com o paciente, que em episódio anterior já haveria desancado seu filho. (p. 17)



    Sustentam que nenhum dos outros réus declarou que o paciente participara do delito, e um deles negou categoricamente que ele estivesse presente. (p. 17)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para se despronunciar o paciente.



    O ato coator transitou em julgado em 6.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação da decisão de pronúncia do paciente:



    “... a testemunha presencial Lúcia Conceição de Souza afirmou com clareza e segurança que Everson Veloso Moreira “foi quem ela mais viu; era o que mais falava; que ele ficou atirando de 12 e mandava ‘Gordinho’ [Uanderson de Souza Soares Santos] pular para dentro de casa; que viu ele todo; que não viu Iocimar”. Tal depoimento é reforçado por aqueles prestados pelo companheiro da testemunha e pela sua nora perante a autoridade policial (id 129654020, fls. 29/33). Apesar de o acusado Everson Veloso Moreira ter afirmado que estava convalescendo de uma cirurgia e que por isso não poderia ter participado do crime, essa condição pessoal não seria um impeditivo absoluto de ter ele efetivamente cometido o delito. Aqui, repiso ainda que sob pena de exaustão, não se está a fazer um juízo condenatório, mas apenas a admissibilidade da inicial acusatória e sua aptidão para submissão do caso ao foro competente: Tribunal do Júri”. (eDOC 6, p. 4)



    Em que pese às alegações dos impetrantes, não cabe à Justiça togada decidir quanto à confiabilidade do relato de declarante. Na fase de pronúncia, perquire-se apenas quanto à existência de justa causa para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual decidirá sobre a suficiência da prova.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo de pronúncia, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.299 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.478 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente